Tribunal: TJDFT
Processo: 0756051-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória para reconhecer o direito à percepção da GMOV e condenatória para pagar as parcelas relativas a períodos anteriores. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL). A Administração não pode criar distinção entre servidores que a lei não faz, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da legalidade. A decisão de improcedência do pedido na ação coletiva (Processo 2014.01.1.170042-0) não vincula os titulares de direito que dela não tomaram parte, não impedindo o ajuizamento de ações individuais com situações fático-jurídicas semelhantes.
3 – Gratificação de Movimentação. Direito à percepção. Pagamento. A parte autora é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em Novo Gama-GO. Não há distinção legal entre os servidores residentes fora do Distrito Federal, de modo que a parte tem direito à percepção da gratificação em apreço, além do pagamento dos valores pretéritos, a partir de abril/2016.
4 – Valor da condenação. Na forma do art. 4o da Lei distrital 318/1992, a gratificação prevista no art. 3o incidirá sobre o vencimento básico. O valor fixado na sentença tomou como base a remuneração em valor superior ao que é percebido pela servidora. Adota-se, pois, a planilha de cálculo apresentada pela parte ré (ID 14625408 – PAG 2, por refletir corretamente o valor do vencimento e o período postulado de abril de 2016 a outubro de 2019. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 5.740,50, sobre o qual incidirá a correção monetária e juros de mora nos parâmetros ora fixados, mantendo-se as demais condenações relativas ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo e a implantação em folha de pagamento.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E